Tribunal: STF
Processo: RHC 199620
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Guilherme Fileni Oliveira Tesch, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 609.390/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o ora paciente foi condenado em primeiro grau como incurso nos artigos 33, caput, c.c. o 40, V, e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 897 (oitocentos e noventa e sete) dias-multa. 
    O Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento ao recurso da defesa nos termos do acórdão acostado às fls. 1.084/1.124. Em seguida, foram rejeitados os declaratórios opostos conforme acórdão de fls. 1.172/1.180. 
    Na presente impetração, sustenta a defesa que a participação do paciente no crime foi de menor importância na medida em que não praticou o núcleo do tipo penal do tráfico, circunstância que deixou de ser considerada pelo julgador, devendo ser reconhecida a causa geral de diminuição de pena. 
    Afirma que não há fundamento idôneo para fixação do regime inicial fechado, pois na casa do paciente foi apreendida 0,001 grama de maconha e a pena-base foi fixada no mínimo legal. Diz que o art. 46 da Lei n. 11.343/06 deve ser aplicado na fração máxima. 
    Requer, em liminar e no mérito, a aplicação da participação de menor importância reconhecida em primeiro grau, assim como o art. 46, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3, e, por fim, o regime inicial de pena intermediário”. (eDOC 6, p. 524)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, “em face do constrangimento ilegal que se arvora com a prisão do Recorrente em regime mais severo de que determina a lei penal; o constrangimento ilegal decorrente da exasperação da basilar, e a infundamentada aplicação do redutor da semi-imputablidade em patamar mínimo, é que sempre confiando no sendo se justiça que permeia as decisões deste E. Supremo Tribunal, seja julgado procedente o presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus, por serem estas medidas de justiça e de direito!”
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No que concerne à dosimetria das penas na primeira e terceira fases, o Tribunal de origem assim destramou a controvérsia: 
    A semi-imputabilidade de Lucas e Guilherme foi reconhecida no laudo homologado no incidente de dependência químico-toxicológica (fls. 693/699 em relação ao primeiro e 705/710 quanto ao segundo). Quanto a Murilo, o exame psiquiátrico (fls. 716/722 e 811) revelou ser ele “capaz de entender o caráter ilícito do fato e plenamente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por isto, sob a ótica médico legal é imputável” (fl. 721). 
    A participação de menor importância não se caracterizou em relação a nenhum dos recorrentes. Todos contribuíram de forma efetiva e importante para os delitos. [...] 
    Ante a semi-imputabilidade bem revelada no incidente próprio, a redução de um terço operada na r. sentença é adequada, em se tratando de réu que possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ao tempo de sua ocorrência, mas não plenamente capaz de determinar-se segundo esse entendimento. 
    Operada a redução, as penas de Guilherme são tornadas definitivas em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 431 (quatrocentos e trinta e um) dias-multa, no piso. [...] 
    Na terceira fase, em decorrência da semi- imputabilidade, as sanções são reduzidas à razão de 1/3, para serem tornadas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso. 
    Em razão do concurso material de infrações, as penas, somadas, resultam 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 897 (oitocentos e noventa e sete) dias-multa, no piso (fls. 1.115-1.122). 
    […]
    Ademais, no tocante à mencionada causa de diminuição e a participação de menor importância, para afastar a fundamentação do acórdão, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus...
    […]
    Noutro ponto, no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, a quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena”. (eDOC 6, p. 528)
    Sobre a dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Na espécie, o recorrente diz que “não praticou núcleo do tipo penal do tráfico.” Todavia, não é o que está registrado na sentença, verbis:
    “A tese defensiva alega a fragilidade das provas em desfavor de Guilherme com base no princípio do in dubio pro reo. Todavia, por mais que a Defesa tente arguir que o réu não tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes, esta é vã, pois os depoimentos dos agentes estatais, logrados de fé pública, além das imagens obtidas nas interceptações e quebra de sigilo de telefone celular, demonstram que Guilherme captava e redistribuía entorpecentes para terceiros. 
    […]
    Foi encontrada na residência do réu uma quantidade ínfima de entorpecente. Todavia, existem documentos aptos à comprovação que, em conjunto com Lucas, adquiriu entorpecentes de outro Estado, conforme imagens de folhas 57 do apenso 6569-44.2016.8.26.0038. 
    Os entorpecentes tinham origem no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia (folhas 48 do apenso 6569-44.2016.8.26.0038). 
    Constata-se que as drogas foram compradas semanalmente e em grande quantidade, o que refuta a tese de que eram para seu consumo e não para mercancia (fls. 51 apenso 0006569-44.2016.8.26.0038). 
    Ademais, conversas obtidas por meio da quebra de sigilo no celular de Guilherme mostram diálogo com seu genitor em que, necessitando de dinheiro, e antevendo a negativa do genitor, disse que "iria se virar". O genitor então indaga: "Há, se vira, vai vender maconha que nem seu irmão?" e o réu responde "é... vender maconha... (...)" (folhas 49/50 do apenso 0006569-44.2015.8.26.0038). 
    Outrossim, às folhas 36 do apenso nº 0005834-11.2016.8.26.0038 consta conversa explícita de Guilherme com um indivíduo denominado como "Vieira" em que este, irritado pela demora de chegada de drogas, questiona a data em que o entorpecente viria dizendo que: "Não faz negócios daquela forma" e que somente havia feito por confiar em Guilherme”. (eDOC 6, p. 58-61)
    Como se vê, os autos demonstram, com clareza, a prática do núcleo do tipo de tráfico e qualquer conclusão no sentido contrário demandaria dilação probatória, inexistente no rito do habeas corpus. 
    A redução da pena pela semi-imputabilidade em 1/3 está devidamente fundamentada “em razão do baixíssimo grau de comprometimento de entendimento dos acusados, conforme se notou em audiência e do teor de suas afirmações’. Nada a reparar. (eDOC 6, p. 62)
    Ao contrário do que diz o recorrente, a pena-base do crime de tráfico não foi fixada no mínimo legal; majorou-se em 1/3. (eDOC 6, p. 62)
    Presente circunstância judicial negativa, não há manifesta ilegalidade na fixação de regime mais gravoso. Precedente:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 165.883, de minha relatoria, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente